Tribunal: TJDFT
Processo: 0705909-85.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. VIA NÃO ADEQUADA. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
1. O prazo para interposição do recurso de apelação é de quinze (15) dias úteis, a teor do art. 1.003, § 5o, do CPC.
2. Havendo interposição do recurso fora desse prazo, configura-se a ausência de um dos requisitos para sua admissibilidade, qual seja a tempestividade, o que acarreta o não conhecimento do apelo.
3. As contrarrazões de apelação são consideradas um recurso subordinado, assim, não admitindo, por qualquer motivo, a apelação, não poderá o tribunal conhecer do pedido recursal formulado em sede de contrarrazões.
4. Apelação não conhecida.